Tribunal: TJES
Processo: 5012151-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012151-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
: ROSÂNGELA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SÚMULA 72, DO STJ - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DOCUMENTO NÃO ENTREGUE - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

legislação pertinente à matéria exige, para configuração da mora contratual, que a credora demonstre a ocorrência do inadimplemento, notificando o devedor, sendo necessário o Aviso de Recebimento – “AR”, nos moldes do Art. 2º, § 2º, do Decreto - Lei nº 911/69, para validar a notificação.

2.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula nº 72, do STJ.

3.
A

busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a comprovação da mora do devedor, que se concretiza pela notificação, acompanhada da prova de seu efetivo recebimento no local de destino, seja pelo destinatário ou terceira pessoa, mas no endereço correto indicado no contrato, o que não ocorreu no presente caso.

4.
Diante da ausência de tentativa de entrega da correspondência, em razão da ausência do número no endereço fornecido, não houve a efetiva entrega da notificação, o que impede a comprovação da mora e, consequentemente, obstaculiza a busca e apreensão do bem alienado.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5012151-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO:
ROSÂNGELA RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE:
MARCIO SANTANA BATISTA - SP257034-A

VOTO

Nos termos em que brevemente foi relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A.,
na tentativa de ver reformada a r. decisão objurgada que indeferiu o pleito da parte autora na ação de busca e apreensão e, expedição de ofícios pelo Juízo à entidades públicas, dentre elas a eleitoral, para fornecimento do endereço completo da suposta devedora para sua constituição em mora, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau constatou que não teria ocorrido a devida constituição em mora, indeferindo, assim, a liminar de busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

O pedido de liminar foi indeferido.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Em suas razões, o agravante aduz que restou devidamente comprovada a mora da devedora, eis que enviou notificação por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante do contrato, na forma prevista no Art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969, bem como em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ.

Depreende-se dos autos que a recorrida
, celebrou cédula de crédito bancário - CCB

no valor de R$ R$32.032,63 (trinta e dois mil e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), com alienação fiduciária em garantia de um

veículo, porém, a requerida teria deixado de efetuar o pagamento da parcela de nº 14.

Diante disso, enviou notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora ao endereço constante da CCB, informado pela própria requerida.

A seu juízo, considera o banco recorrente ter constituído a devedora em mora, para requerer a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por seu turno, o d. juízo de primeiro grau
indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, assim fundamentando:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da necessidade de notificação extrajudicial do devedor para sua constituição em mora, consolidou entendimento no sentido de que “é imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento” (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Analisando a documentação que acompanha a exordial, depreende-se que a carta de notificação expedida não foi entregue ao réu (id. 19044008), uma vez que verificada a insuficiência do endereço fornecido.

Em sede de agravo, o BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A reitera que:

[...] não se pode concluir que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da agravada se revele inábil para arrimar o pleito reipersecutório, porquanto indicado pela própria agravada o seu endereço residencial, no qual deveria ser encontrado para fins de comunicação, em clara violação a boa-fé, dando causa a falha de comunicação, tendo o banco agravante adotado o comportamento que lhe era esperado, no sentido de enviar a notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, estando atendido, pois, o requisito formal para sua a constituição em mora.

Entretanto,
a análise feita do caso
e a
interpretação dada pelo magistrado
à jurisprudência da Corte Superior de Justiça encontram-se adequadas, na medida em que não basta o envio da notificação ao endereço, é essencial a efetiva entrega, mesmo que a pessoa diversa, não se constituindo em mora quando há devolução da notificação sem cumprimento.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento,

o que ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

Nos mesmos termos, é o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

[...]

Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AgInt-Ap 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019)(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

[...] Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200074194, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

Ademais, cumpre observar que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço “
Rua Alcides Martins, nº 158, Bairro Mario Cypreste, Vitória/ES”
, sendo que a informação dos Correios é de que o objeto não foi entregue porque o endereço seria incorreto, pois “
o número indicado para a entrega é inexistente
”.

Entretanto, em simples consulta ao
Google Maps
, é possível identificar a localização da residência de número 158, indicando possível equívoco dos Correios, o que não poderá gerar efeitos à parte ré, mas sim a necessidade de novas diligências pela parte autora.

Observa-se que na decisão recorrida o juiz devidamente expôs as razões de seu convencimento, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação ou em decisão teratológica.

Nesta senda,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de gravo de instrumento mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada que indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

É como voto.

Vitória, 07 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)